Tribunal: TJDFT
Processo: 0725591-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação Cível - Promessa de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária – Necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre a construtora, o credor fiduciário e interveniente quitante – Exigência que não foi atendida – Extinção do processo sem resolução do mérito.